Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
D E S P A C H O O artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, diz que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifado). No caso o advogado das apeladas, JECY KENNE GONÇALVES UMBELINO, interpôs recurso de apelação adesiva em nome próprio no dia 24/4/2023 (ID 46809308), mas recolheu o preparo recursal de forma simples somente no dia seguinte, em 25/4/2023 (ID 46809311). Portanto, intime-se o recorrente JECY KENNE GONÇALVES UMBELINO para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o preparo recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora